Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Considerando afirmação expressa de não permissão de compartilhamento de estrutura da ERB ré, contida na manifestação de id 19439379, esclareça o condomínio recorrente acerca do noticiado, visto o contrato com a Oi Telecom não ter sido juntado aos autos, eis que somente constante o da “14 Brasil Telecom Celular S. A”, que nada prevê acerca da questão. Nessa perspectiva e, em atenção ao princípio da não surpresa, nos termos dos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, determino que o requerido/apelante seja intimado para que se manifeste acerca da questão, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator